Tribunal: STF
Processo: ARE 1427597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALEGADA OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA RECURSO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO EM OUTRA UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA, INEXISTÊNCIA DE DOLO E DANO AO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DA EXTENSÃO DO DANO E SANSÕES APLICADAS. EXCESSO POR PARTE DO JULGADOR. REDUÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PELA REDUÇÃO DA PENALIDADE, POR MAIORIA” (fl. 4, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 15 e o § 4º do art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a irresignação do Ministério Público, através do Recurso Extraordinário, cinge-se à discussão acerca da ausência de aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos pelo Tribunal de Justiça, pois, mesmo reconhecendo a prática dolosa do ato de improbidade administrativa, afastou da condenação a pena de suspensão dos direitos políticos” (fl. 5, e-doc. 59).



     Pede o “provimento [do recurso], no sentido de readequar as sanções impostas aos recorridos, aplicando-lhes as sanções fixadas na sentença” (fl. 8, e-doc. 59). 



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral e na harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitindo-o pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 71).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta “a relevância jurídica, do ponto de vista político e social, porquanto, a questão constitucional tratada na interposição em debate, diz respeito à obrigatoriedade de aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos e multa do agente, sempre que houver condenação pela prática de ato doloso de improbidade” (fl. 4, e-doc. 87).



    Assevera não buscar “nova avaliação do contexto fático-probatório, mas a adequação da norma constitucional violada, ao caso concreto, valendo ressaltar que é possível, a partir do delineamento fático estabelecido pelo tribunal de origem, fixar a tese jurídica que entenda adequada, em sede de Recurso Extraordinário” (fl.5,e-doc. 87).



    Pede “seja processado na forma legal a presente interposição, ensejando ser ela conhecida e julgada como provida, a fim de que resulte admitido o Recurso Extraordinário manejado” (fl. 6, e-doc. 87).



    5. Em 10.4.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM APELAÇÃO, COM AFASTAMENTO PARCIAL DAS PENALIDADES APLICADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 15, V, E 37, § 4º, DA CF/88. OFENSA INDIRETA E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283/STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 196).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante. 



    7. O Desembargador Presidente inaugurou a divergência e dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Eu vou inaugurar a fase de discussão, porque por maior que seja meu respeito, primeiro pessoal ao eminente Des. Antenor Cardoso como cidadão e como profissional de direito, como colega de Câmara e Seção de Direito Público, mas eu tenho uma visão, digamos assim, um tanto quanto divergente de Sua Excelência. E acho que não pela desnecessidade da sanção, acho sim que todos têm que ser sancionados. Sim, há atos ímprobos, pode ter sido até com as melhores das intenções mas foram praticados. E não pode se legitimar esses erros dolosos ou não, equívocos ou não, até porque essa distinção não há espaço para ela na lei de regência.



    Mas quando se verificam os arts. 10, 11, 12 da lei, eu tenho uma leitura diferente de Sua Excelência. Eu não acho que seja uma regra do tudo ou nada. Eu não acho que tenha que aplicar todas as sanções a todos. Eu não acho também que, como foi sustentado da tribuna aqui, que se diga que não foi nada demais porque fez na outra escola, porque a ordem era fazer na Escola João XXIII e fez na João XXIV, sei lá qual foi. Acho não. Tem uma ordem, tem um contrato e é para cumprir o contrato. E até no âmbito do Direito do Trabalho não se cumpriu ordem manifestamente legal. Se foi determinado, infelizmente eu não posso cumprir. E acreditar-se que podia transferir um contrato de execução de obra para outro imóvel, simplesmente pela vontade da administração e conivência da construtora, não acho que seja algo tolerável, aceitável, porque embora se diga, e para mim está demonstrado, que o valor é irrisório, menos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que houve aplicação dos recursos, que não houve danos ao erário público e que havia necessidade de fazer-se na outra, não era essa a obra contratada. E qualquer contratante e contratado sabe que não pode fazer isso, salvo aqueles que acreditam em Papai Noel acreditem na Mula sem Cabeça. É uma regra do jogo. Tinha que cumprir. (...)



    Claro que quem errou, errou do mesmo jeito; quem roubou, roubou um alfinete ou roubou o Banco Central do Brasil, claro! Mas é da própria legislação penal que a sanção se dá na proporção da sua participação. E daí quando se fala em perda de função pública, eu sequer sei se o camarada não tem os autos, eu tenho os dados que me foram fornecidos gentilmente, graças a Deus a nossa Turma é muito harmônica, e nós recebemos a proposta de acórdão. Eu não sei se alguém é concursado, se não foi; se foi nas disposições transitórias da Constituição de 88 ou não; sei que é o emprego, é o ganha pão do camarada. Perda da função pública por algo que não causou um centavo de prejuízo à Administração Pública, e o Tribunal de Contas, o órgão encarregado disso assim assevera, pena de multa civil de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aí sim, doutor, bis in idem, porque se a outra ele pagou, pagou mal, e azar dele. Botar uma multa em cima disso é pagar duas vezes pela mesma coisa - só não esta exatamente no mesmo valor de quase quinze; é de dez - não faz sentido.



    Proibir de contratar com o Poder Público eu acho para lá de razoável. Essa é uma regra que tem um caráter muito mais pedagógico a todos os eventuais contratados da Administração Pública do que o caráter sancionatória a uma eventual empresa que descumpre o jogo. É para ela também pedagógico, mas principalmente para ele. Acho razoável.



    Então, sim, há atos de natureza ímprobas comuns a todos. E, sim, entendo que é a hipótese da manutenção da devolução, ressarcir o valor de R$ 14.999,34 e sim, a proibição de contratar a todos, não só a empresa, com o Poder Público ou receber benefícios fiscais, creditícios pelo prazo de cinco anos, mas decoto da condenação as medidas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pela desproporcionalidade, pela ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade para o caso concreto.



    Então, dou provimento parcial aos apelos fixando as medidas punitivas sancionatórias, nesses patamares que acabo de pronunciar” (fls. 11-13, e-doc. 36).



    8. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à razoabilidade das penas imputadas, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.158.085-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.11.2021). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE A SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 705.294-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora